Tribunal: TJDFT
Processo: 0018506-75.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ATUAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. OMISSÃO. INOCORRENTE.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, cassou a sentença e julgou procedente a pretensão autoral.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados tais vícios, impõe-se a sua rejeição.
3. No caso, o acórdão embargado dispôs claramente sobre a atuação conjunta dos réus na prestação do serviço, assim como acerca da atuação deficitária do embargante na condução do processo, não alertando a autora acerca dos eventuais riscos da pretensão e das consequências que poderiam advir da demanda, como previsto no Código de Ética e Disciplina da OAB..
4. Se a parte discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.